Tribunal: TJDFT
Processo: 0710197-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710197-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GUSTAVO OLIVEIRA FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703862-37.2022.8.07.0020, iniciado em desfavor de GUSTAVO OLIVEIRA FARIA, na qual indeferiu o pedido de penhora de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor de terceiro estranho aos autos, nos seguintes termos (ID 150799319, do processo de origem): “Nada a prover em relação ao pedido de penhora de bem imóvel, o qual se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor de terceiro estranho aos autos. Embora aqui não se olvide acerca da possibilidade jurídica de penhora dos direitos aquisitivos, as máximas da experiência têm demonstrado ser de pouca ou nenhuma efetividade a medida para a satisfação do crédito dos credores que a requerem. Da leitura do CRI do bem em questão, observa-se que o prazo de financiamento do imóvel equivale a 150 meses. Aqui não se olvida acerca da natureza “propter rem” da obrigação, que poderia, inclusive, ser imputada ao credor fiduciário caso o devedor fiduciante não honrasse o pagamento das parcelas do financiamento, hipótese em que a propriedade plena do bem se consolidaria em favor da instituição financeira em questão. Todavia, não pode o credor fiduciário ser responsabilizado pelo pagamento de taxas condominiais sem que seja incluído no polo passivo da ação, ressaltando-se que sua inclusão demandaria a apresentação de emenda. Em face do exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Intime-se a parte Exequente para que, em até 30 (trinta) dias, indique bens da parte Executada, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena suspensão da execução (art.921, III, do CPC)”. Em suas razões recursais (ID 44856227), o banco agravante defende a legalidade da penhora dos direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária. Aduz que “efetivada a penhora, recebido a informação do saldo devedor, designada avaliação do bem, resta a parte credora requerer a designação de leilão judicial de direitos sobre propriedade fiduciária, onde o eventual arrematante, perceberá os direitos sobre o imóvel oferecido em alienação fiduciária.” (ID 44856227 - Pág. 11) Entende que concessão do pedido liminar "de forma alguma trata de privilegiar o Agravante em detrimento da Agravada, todavia, o indeferimento da designação do leilão e a desconstituição da penhora sob direito creditórios, corresponde uma afronta a legislação, eis que presente nos autos elementos para permanência da constrição e continuidade dos atos expropriatórios". Destarte, requer liminarmente seja deferido o pedido de penhora sobre direitos aquisitivos do imóvel. No mérito, “seja revogada a Decisão agravada a fim de que torne sem efeito, para deferir a PENHORA DA COTA PARTE já paga pelo agravado, referente ao financiamento do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis matriculado sob o no 250125, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição do Distrito Federal - DF, nos moldes do artigo 855 e seguintes do CPC, com a consequente expedição do TERMO DE PENHORA, bem como a expedição de ofício ao BRB – Banco de Brasília – S.A, para que informe o valor dos direitos creditórios haja vista a legalidade do pedido, por se tratar de medida eficaz e não se tratar de penhora inócua, determinando prosseguimento dos atos expropriatórios com reserva do valor para o credor fiduciário preferencial e saldo remanescente para o Banco para pagamento da dívida executada”. Preparo devidamente recolhido (ID 44856232). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator